Tribunal: TJES
Processo: 5001896-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001896-15.2021.8.08.0048

APELANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR
: Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra - Dra. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo multa administrativa no valor de R$ 21.493,33, aplicada pelo PROCON do Município de Serra. A multa foi imposta à empresa de telecomunicações em razão de reclamação de consumidor sobre cobrança indevida de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é possível o controle judicial do mérito do ato administrativo sancionador, notadamente no que diz respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) se o valor da multa é razoável e proporcional à infração cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode revisar o mérito de atos administrativos, como a aplicação de multas, para verificar se estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure indevida invasão de competência.

4. A dosimetria da sanção mostrou-se excessiva, pois a autoridade administrativa estimou o faturamento da empresa sem lastro probatório e a infração, embora comprovada, referiu-se a uma única cobrança de baixo valor.

5. O valor original da multa é desproporcional à gravidade concreta da infração e extrapola o caráter punitivo e pedagógico, aproximando-se do confisco. A redução é cabível para readequar a sanção aos princípios aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. É lícito ao Poder Judiciário, em controle de legalidade, reduzir o valor de multa administrativa quando fixada em montante desproporcional à gravidade da infração, especialmente se a dosimetria se baseou em dados não comprovados no processo administrativo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 39 e 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1271057 PR 2011/0188047-0, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 18.05.2017. TJES, Apelação Cível nº 5001734-24.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, p. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001896-15.2021.8.08.0048

APELANTE
: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR
: Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra - Dra. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em desfavor da r. sentença (ID 11353853) que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Serra, no valor original de R$ 21.493,33 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar a legalidade da sanção administrativa imposta, especificamente no que tange à possibilidade de controle judicial sobre o ato, à suficiência de sua motivação e à proporcionalidade do valor arbitrado.

De início, afasto a tese, encampada pelo juízo de primeiro grau, de que a análise do valor da multa configuraria indevida invasão no mérito administrativo. É cediço que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é amplo, abrangendo não apenas os seus aspectos formais, mas também a sua conformidade com os princípios constitucionais, dentre os quais se destacam a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assim, embora não caiba ao julgador substituir o administrador em seus critérios de conveniência e oportunidade, é seu dever sindicar se a sanção aplicada, ainda que discricionária, guarda proporção com a infração cometida e se sua fundamentação é idônea.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA . RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO . 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.[...]. (STJ - AgInt no REsp: 1271057 PR 2011/0188047-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2017)

Com base nessas premissas, tem-se que a Apelante sustenta a nulidade da decisão administrativa por vício de motivação.

Entretanto, da análise do Processo Administrativo nº 0115-001.744-0 (ID 11353851), em especial da decisão de fls. 17/23 do referido processo, verifico que o ato administrativo expôs os fatos, que cuidam de reclamação de consumidor sobre a continuidade de cobranças após o pedido de cancelamento, os fundamentos legais (art. 39 do CDC), e a metodologia para o cálculo da multa, citando Instrução de Serviço, o porte econômico da empresa, a gravidade da infração e a primariedade como atenuante.

Nesse mister, não há que se falar em ausência de motivação, razão pela qual rejeito a tese de nulidade integral do ato.

Por sua vez, quanto à análise de desproporcionalidade do valor da multa, concluo que merece acolhimento.

No caso, a infração que deu origem à penalidade consistiu na cobrança de fatura com vencimento em 20/02/2015 (ID 11353851, pág. 13), após a empresa ter informado, em sua defesa administrativa, que o cancelamento do serviço ocorrera em 30/01/2015 (ID 11353851, pág. 9). A conduta infratora, portanto, restou comprovada.

Contudo, a dosimetria da pena revela-se excessiva. A autoridade administrativa, para fins de cálculo, estimou o faturamento mensal da empresa em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) por considerá-la de "Grande Porte", sem, contudo, basear-se em qualquer documento fiscal ou balanço contábil presente nos autos do processo administrativo. Tal estimativa, desprovida de lastro probatório mínimo, mostra-se arbitrária e fragiliza a base de cálculo da sanção.

Ademais, a infração, embora existente, refere-se a um único consumidor e a uma cobrança de baixo valor, não se vislumbrando lesão de grande magnitude ou repercussão coletiva que justifique a classificação da conduta como "Grave" a ponto de ensejar uma multa superior a vinte mil reais.

Nesse contexto, o valor de R$ 21.493,33 mostra-se desproporcional à gravidade concreta da infração, extrapolando o caráter punitivo-pedagógico da medida e aproximando-se do confisco, o que é vedado.

Diante disso, entendo ser cabível a intervenção judicial para redimensionar a penalidade a um patamar justo e razoável.

Cumpre mencionar que este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive, que a dosimetria para aplicação da multa, ainda que amparada em Decreto Municipal, pode configurar, no caso concreto, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que não comporta modificação. 4. Ainda constitua Certidão de Dívida Ativa, a multa decorrente da atividade fiscalizatória do Procon mantém sua natureza administrativa, não sujeitando-se, portanto, à penalidade do §1º do art. 25 do Código Tributário Municipal de Vitória. 5. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação do Município ao pagamento das custas, merece reforma a sentença para considerar o proveito econômico de cada uma das partes, devendo ser observada ainda a isenção da Fazenda, conforme tese firmada no Recurso Repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0017967-66.2015.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário pode revisar a multa administrativa imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade na fixação do valor, sem que isso implique indevida interferência no mérito administrativo
. 2 . A correção monetária da multa administrativa, quando reduzida judicialmente, deve incidir a partir da data da decisão que redefiniu seu montante. 3. A redução substancial da multa caracteriza sucumbência recíproca, justificando a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CDC, art. 57; CC, art. 394; CPC, arts. 85, § 11, e 86 . Decreto Municipal nº 11.738/03. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des . Fabio Clem de Oliveira, j. 25.08.2015; TJES, Apelação nº 024170336929, Rel . Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.04 .2021; TJES, Apelação nº 24120118443, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13 .12.2016; TJES, Apelação nº 024130095110, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j . 12.02.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017342420238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 30/04/2025)

Assim, considerando a capacidade econômica da Apelante, a natureza da infração e a necessidade de desestimular a reiteração da conduta, fixo o valor da multa em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se afigura suficiente e adequado para atender às finalidades da sanção.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença e, por conseguinte, reduzir o valor da multa administrativa discutida nos autos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a exigibilidade do crédito neste novo patamar.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e o Município apelado aos 70% (setenta por cento) restantes, devendo este restituir à apelante as custas por ela eventualmente adiantadas na mesma proporção.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor original da multa e o valor reduzido), nos termos do art. 85, §2º e §3º do CPC, vedada a compensação, em favor de CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA. De outro vértice, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da multa em favor do Município de Serra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.